Tribunal: TJPA
Processo: 0819757-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819757-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: GILMAR SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. PENA DE RECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1068. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Sentença que condenou o paciente a 15 (quinze) anos de reclusão, determinando seu recolhimento à prisão com fundamento no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP;

2.

Prisão ex-lege decretada;

3.

A execução provisória da pena não fere o princípio da presunção da inocência, pois a responsabilidade da pena já foi assentada soberanamente pelo Conselho de Sentença;

4.

Crime de homicídio qualificado praticado em co-autoria com terceiro, mediante promessa de recompensa e motivo torpe tendo a vítima relação afetiva com o autor;

5.

Não existe constrangimento ilegal na execução provisória da pena, considerando que o paciente foi condenado a pena de reclusão, devendo cumprir a pena inicialmente recluso;

6.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, para que aguarde o julgamento da apelação em liberdade;

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819757-14.2022.8.14.000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0006787-97.2016.8.14.0073

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PACIENTE: GILMAR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2º inciso I e IV, do CPB.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GILMAR DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS.

Consta dos autos que, no dia 15/10/2016, por volta das 20:45 horas, em frente ao supermercado Gauchão, localizado à Rua 10 de Maio, no município de Rurópolis/PA ocorreu o homicídio qualificado tendo como vítima EVANILDA RODRIGUES DA SILVA, que, sem qualquer chance de defesa, veio a ser assassinada pelo paciente GILMAR DA SILVA, que era seu companheiro e, com ela, tinha um relacionamento conturbado, tendo em seu nome, vários bens que, foram adquiridos pela vítima.

Conforme a denúncia, o paciente GILMAR DA SILVA era quem controlava as finanças da vítima, usando os recursos em benefício próprio e repassando poucos recursos a ela. Com isso, fomentou a ação criminosa, motivada pelo interesse financeiro, para permanecer com as propriedades e os bens da vítima.

Houve audiência de instrução realizada em 07/08/2018; o paciente foi pronunciado em 11/02/2019. Houve recurso em sentido estrito (RESE), em 30/07/2019, cuja decisão conheceu do recurso, mas negou provimento. A defesa do paciente GILMAR DA SILVA interpôs embargos de declaração, onde em acórdão foi conhecido e rejeitado os embargos. O acórdão que confirmou a pronúncia transitou em julgado em 12/05/2021.

Em sessão plenária em 05/10/2022 o paciente/réu GILMAR DA SILVA foi considerado culpado pelo conselho de sentença e condenado pelo crime de homicídio qualificado, em relação á vítima EVANILDA RODRIGUES DA SILVA, nos termos do art. 121, § 2º,

incisos I e IV, do Código de Processo Penal, a 15 (quinze) anos de reclusão, sendo decretado sua prisão preventiva, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP e encontra-se preso desde 05/10/2022.

O Paciente aduz que não houve alteração da situação fática que justificasse sua prisão, destacando que o reconhecimento da periculosidade ou de tratar-se de homem violento deu-se em fundamentação desprovida de apoio na indicação de elementos concretos dos autos.

Alega que o montante da pena definitivamente imposta não serve para justificar, por si só, o risco de fuga, principalmente por ter respondido à ação penal, desde o início, em liberdade e que, por isso, a fundamentação apresentada é inidônea para a decretação da preventiva e, portanto, a decisão segregatória configura odioso constrangimento ilegal.

Aduz que a execução provisória de sentença não encontra respaldo na jurisprudência, além de que, a norma que fundamentou a prisão preventiva, art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal – CPP, alterada pelo denominada “Pacote Anticrime”, não pode lhe ser aplicada pois há impossibilidade de retroatividade da lei penal material mais severa, uma vez que o crime praticado pelo paciente fora em 02/05/2015, com entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019 somente em 23/01/2020, com sentença condenatória prolatada em 20/10/2020, violando o princípio da presunção da inocência.

Alega que o Juiz da Vara privativa do Tribunal do Júri decretou a prisão preventiva de ofício, pois não houve requerimento expresso do Ministério Público neste sentido durante toda a sessão Plenária, bem como, na própria decisão/sentença do Juízo.

Aduz que não houve fundamentação idônea na decisão que determinou a decretação da preventiva.

Requer, em liminar, a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente e, no mérito, o deferimento do pedido de habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade da prisão decretada, relaxando-a com a expedição do alvará de soltura.

Decisão ID n.º 12137551, 12/12/2022, a Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (respondendo temporariamente), manifestou-se pelo INDEFERIMENTO da liminar.

Em ID n.º 12247123, em 15/12/2022, o Juízo da Vara de Rurópolis/PA, prestou as informações.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n.º 12308512).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Não muito tempo atrás era consenso na doutrina e na jurisprudência que, diante da ausência de trânsito em julgado, não seria possível apontar imperativamente o início do cumprimento provisório da pena sem os elementos fundamentados de cautelaridade, definidos no art. 312, do CPP: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na verdade, a prisão-pena somente estava sendo executada provisoriamente e seria descontada da prisão-pena por detração, uma vez que a prisão se sustentava pelos requisitos da prisão preventiva. Diante da ausência de trânsito em julgado, não seria possível apontar imperativamente o início do cumprimento da pena, sem os elementos fundamentados da cautelaridade.

A priori, ainda que se afirme que os recursos penais pendentes ostentem efeito meramente devolutivo, sem efeito suspensivo declarado, não haveria cumprimento provisório da pena no Brasil, em virtude da aplicação do princípio da presunção de inocência, pois ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado (art. 5º, LVII, da CF).

Na espécie, o paciente foi condenado pelo a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, e o Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis determinou sua custódia, tendo como base, o art. 492, inciso I, alínea “e”, que, com a nova redação determinada pela Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, estabeleceu que caso a pena fixada na sentença fosse superior a 15 (quinze) anos, deveria ser recolhido a prisão, determinado o cumprimento provisório de sua pena, sem prejuízo do conhecimento do recurso que vier a ser interposto.

Não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a decisão que manteve a medida segregacionista, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme estabelecido na fundamentação da sentença, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

(I)

GILMAR DA SILVA

6.1.A. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE.

GILMAR DA SILVA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau elevado para o delito eis que mantinha com a vítima relacionamento amoroso e, conforme depoimentos colhidos pelo plenário, não demonstrou qualquer remorso pela condita de ceifar sua vida. CONDUTA SOCIAL não deve ser considerada em desfavor do acusado eis que não há nos autos elementos suficientes que possam desvalorá-la. ANTECEDENTES também não podem ser valorados negativamente eis que a certidão de antecedentes criminais constantes dos autos não relaciona nenhum ato criminoso atribuído ao réu. PERSONALIDADE por não existir nos autos elementos suficientes para avaliação de sua personalidade, deixo de valorar tal circunstância judicial. Os MOTIVOS devem ser valorados negativamente, eis que o próprio Conslho de Sentença reconheceu ter sido o fato cometido por paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. As CIRCUNSTÂNCIAS não devem ser valoradas negativamente pois, não há nos autos que o fato tenha acarretado consequências negativas além das que já são consideradas para o tipo em abstrato. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que, entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerada desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais no artigo 59 do CPB, estabelecendo para cada circunstância judicial o patamar de um ano de condenação para cada circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e comportamento da vítima) fixo a pena-base acima do mínimo legal em 15 ANOS DE RECLUSÃO.

(I)

6.1.B. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES.

Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 15 ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal Brasileiro.

(i)

6.1.C. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA.

Considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena a serem sopesadas, mantenho a pena-intermediária fixada, restando ao réu GILMAR DA SILVA condenado pelo crime de Homicídio Qualificado praticado contra a vítima IVANILDA RODRIGUES DA SILVA a uma pena de 15 ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, § 1º, incs. I e IV, do Código Penal Brasileiro.

(...)

XI. MANIFESTAÇÃO SOBRE DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

(...)

Por sua vez, nos termos do art. 492, inc. I, alínea “e”, parte final, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GILMAR DA SILVA, ora qualificado, bem como pelas circunstância judiciais e a pena ora aplicada com base na votação do Conselho de Sentença, e também por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do art. 312 do CPB.”

A parte dispositiva da sentença e a decretação da prisão preventiva foram fixadas tendo como base a fundamentação da sentença prolatada pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade delitiva e a autoria do crime, condenando o paciente a pena de 15 (quinze) anos de reclusão. Para iniciar o cumprimento da pena, foi decretado a prisão preventiva do paciente, com fundamento genérico no ar. 312, do CPP.

Nesse sentido, o fumus commissi delicti resta evidenciado pois está demonstrada a materialidade e a autoria do crime previsto nos artigos 121, § 2º inciso I e IV, do Código Penal, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença que condenou o paciente. Trata-se de crime de homicídio qualificado com promessa de recompensa ao ou outro motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O periculum libertatis devidamente justificado para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Na prática trata-se de verdadeiro cumprimento da pena de sentença de mérito, ainda na fase recursal.

A priori, a prisão-pena só poderia ser executada depois do trânsito em julgado da decisão judicial. A infringência desse comando feriria o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF).
Não se olvide que, atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante o interesse público na execução da condenação.

Esse entendimento foi concretizado na recente alteração do Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 13.964/2019 (denominada de "Pacote Anticrime"), que incluiu no artigo 492, § 4º, in verbis: "a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo".

Assim, a norma legal determinava que a sentença penal prolatada pelo Conselho de Sentença poderia ter sua execução provisória iniciada após publicação do decisum, e o condenado deveria recolher-se à prisão. O artigo 492, inciso I, alínea “e” dispõe: “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

Essa matéria foi debatida em repercussão geral no
Tema 1.068 do STF, tendo como leading case o RE nº 1.235.340, cujo relator foi o Ministro Luís Roberto Barroso, onde discutiu-se, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença.

No decisum foram sopesados dois princípios constitucionais: o princípio da presunção da inocência e o da decisão soberana do Conselho de Sentença proferida pelo Tribunal do Júri. A conclusão do Ministro Relator foi a de que o princípio da presunção da inocência, por não ser absoluto, adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse, também constitucional da efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa resguardar, notadamente a vida humana.

Em sua palavras: “interpretação que interdite a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Juri representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais de especial relevância no quadro de valores constitucionais, tais como a vida, dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas. Isso significa dizer que a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade.” (Voto do relator, página 12).

Sopese-se que restringir o imediato cumprimento da pena seria ferir o mandamento constitucional expresso da soberania dos veredictos, princípio inscrito como direito e garantia fundamental do cidadão brasileiro, destacado na Constituição Federal.

A repercussão geral foi mais além. Conferiu “interpretação conforme à Constituição, com redução do texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei n.º 13.964/2019; (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do incido II do § 5º” (voto do relator, página 18)

Assim, o julgamento do Tema 1.068 do S T F (RE nº 1.235.340) nos permite concluir que a execução penal provisória prevista no art. 492, I, e do CPP, a qual possuiria fundamento na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF/88), é válida, sendo plenamente constitucional.
A decisão foi julgada, tendo o Ministro relator, cuja ementa foi publicada nestes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121).

2. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal.

3. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri.

Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.

4. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do

Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.

5. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso.

6. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso.

7. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir do art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.

8. No caso específico aqui em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.

9. Recurso extraordinário provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/03/2023